Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA. TRANSPORTAR. TER EM DEPÓSITO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5o, XI) admite exceção em caso de flagrante delito. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo ingresso policial sem mandado quando presentes fundadas razões, conforme Tema 280 do STF e jurisprudência do STJ.
2. A entrada em residência sem mandado judicial é legítima quando amparada por elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime em andamento, como denúncia detalhada, observação direta e confirmação no momento da abordagem.
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) comprovam-se por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, acondicionamento típico para comercialização e depoimentos harmônicos de policiais.
4. Configura tráfico ilícito de drogas transportar e ter em depósito substâncias entorpecentes, ainda que gratuitamente, sem autorização legal. A versão defensiva de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade e circunstâncias da apreensão.
5. A dosimetria da pena observa critérios legais. Para o réu beneficiado pelo tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), a fração de redução de 1/6 é proporcional à quantidade de droga apreendida, não havendo direito à substituição da pena por restritiva de direitos (CP, art. 44).
6. A valoração negativa da conduta social por cometimento de novo crime durante cumprimento de pena não configura bis in idem, pois recai sobre circunstâncias distintas da agravante da reincidência.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.